Tribunal: TJDFT
Processo: 0724915-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724915-63.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOSENILDO DE CARVALHO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Réu, ora Apelante, ao pagamento da quantia de R$ 22.382,93. Em suas razões recursais, o Apelante postula, em síntese, que as atualizações do saldo PASEP foram regularmente realizadas de acordo com as normas autorizadoras. Defende que o laudo realizado pelo perito nomeado pelo Juízo não observou os mesmos parâmetros que devem ser aplicados ao caso concreto. Tece arrazoado a respeito da gestão do fundo PIS/PASEP. Informa a base legal para atualização do saldo PASEP. Diante desse cenário, pede a procedência do recurso para que seja indeferido o pedido inicial. Preparo efetuado (ID 73363321). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 73363328). É o relatório. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O exame dos autos revela que o presente recurso não preenche os pressupostos para o seu conhecimento, em razão de violação a pressuposto de admissibilidade. Sabe-se que a parte interessada pode valer-se de apenas um recurso para impugnar determinada decisão, de acordo com o princípio da unirrecorribilidade, que dá suporte ao pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade. Em consulta aos autos, constata-se que, após a prolação da sentença (ID 73363315), a parte Ré/Apelante opôs embargos de declaração (ID 73363317) e, antes do julgamento do recurso integrativo pelo Juízo de origem, a mesma parte Recorrente interpôs recurso de Apelação (ID 73363322) contra a sentença objeto dos aclaratórios pendentes de julgamento. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Destaque-se que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “a antecedente preclusão consumativa proveniente da interposição de um recurso contra determinada decisão enseja a inadmissibilidade do segundo recurso, simultâneo ou subsequente, interposto pela mesma parte e contra o mesmo julgado, haja vista a violação ao princípio da unirrecorribilidade, pouco importando se o recurso posterior seja o adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido, objetivamente, o prazo recursal” (STJ, REsp n. 2075284/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, v.u., j. 08.08.2023). Em casos similares, esta Corte de Justiça vem perfilhando do mesmo entendimento: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO ANTES DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA . 1. De acordo com o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), cada ato judicial comporta um único tipo de recurso, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. 1.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça professa que, no caso de interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro - na espécie, os aclaratórios - poderá ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e extraordinário (AgRg no AREsp n. 2.053.040/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). 1.2. A hipótese dos autos não se encontra abrangida pelo entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 579, tendo em vista que ambos os recursos interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau foram apresentados pela mesma parte, isto é, os aclaratórios que se encontravam pendentes de julgamento no momento da interposição do apelo foram opostos pelo próprio autor, e não pela parte adversa. 1.3. No caso em apreço, inadmissível o apelo do autor, uma vez que, quando da interposição do recurso, encontravam-se pendentes de julgamento embargos de declaração opostos pela mesma parte, uma vez que, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontrava interrompido para a interposição de outros recursos. 2. O recurso adesivo consubstancia modo diferenciado de interposição, com pressuposto processual de admissibilidade específico, qual seja, o conhecimento do recurso principal, ao qual se encontra subordinado, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento. 2.1. De acordo com o artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso adesivo não será conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível. 3. Apelação do autor não conhecida. Preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade acolhida. Recurso adesivo não conhecido. Honorários majorados. (Acórdão 1692477, 0707281-25.2022.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 04/05/2023.) Com base nessa premissa, a Apelação interposta pelo Réu no ID 73363322 revela-se manifestamente inadmissível, em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade, bem como da preclusão consumativa ocorrida com o manejo dos Embargos de Declaração anteriormente opostos pela mesma parte e contra a mesma sentença (ID 73363315), os quais estavam pendentes de julgamento. Ante o exposto, não conheço da Apelação Cível, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de julho de 2025 14:04:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador